Tribunal: TJMT
Processo: 1035753-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035753-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO SICARD NETO - CPF: 066.422.109-21 (ADVOGADO), TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA - CNPJ: 35.808.259/0001-48 (EMBARGADO), TATIANA TREVISAN - CPF: 534.903.201-15 (EMBARGANTE), THAIS TREVISAN DOMINGUES - CPF: 616.201.901-25 (EMBARGANTE), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (EMBARGANTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CARNEIRO - CPF: 078.697.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FURIA BUZETTI - CPF: 428.948.218-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL ARANTES FONTES - CPF: 733.955.951-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR BONIFACIO - CPF: 567.701.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE RIBEIRO DE LUCENA JUNIOR - CPF: 703.605.501-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BONIFACIO ARANTES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DIGITAIS LTDA - CNPJ: 47.064.501/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIO PEREIRA ROCHA - CPF: 728.413.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 834.567.751-72 (ADVOGADO), MARCELLE MALAQUIAS DE OLIVEIRA - CPF: 018.206.061-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR - BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL - AVERBAÇÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE FATO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de Declaração opostos por curadoras de incapaz contra acórdão que, ao julgar Agravo de Instrumento interposto por empresa, deu parcial provimento ao recurso para revogar o bloqueio de matrícula imobiliária e a suspensão de georreferenciamento, determinando, em substituição, a averbação da existência de ação anulatória, sendo alegados vícios de omissão, contradição e erro de fato, com pedido de efeitos infringentes para restabelecimento da tutela originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar elementos probatórios relevantes quanto ao risco de fraude; (ii) estabelecer se há contradição interna entre o reconhecimento do perigo de dano e a medida adotada; (iii) determinar se houve erro de fato quanto à suficiência da averbação como medida de proteção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

4 - O acórdão enfrenta de forma suficiente os pontos controvertidos, reconhecendo indícios de irregularidade e perigo de dano, mas adotando, com base na proporcionalidade, medida menos gravosa consistente na averbação da demanda.

5 - A ausência de acolhimento da tese das embargantes não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos quando já apresenta fundamentação suficiente.

6 - Não há contradição interna, uma vez que o reconhecimento do risco não impõe a adoção da medida mais gravosa, cabendo ao julgador modular a tutela cautelar conforme adequação e necessidade.

7 - Inexiste erro de fato, pois o acórdão realiza valoração jurídica consciente acerca da suficiência da averbação para resguardar terceiros e garantir a utilidade do processo.

8 - O recurso busca, em realidade, a reforma do mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

9 – O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

2. A inexistência de enfrentamento específico de todos os argumentos das partes não configura omissão quando a decisão está suficientemente fundamentada.

3. O reconhecimento de risco não impõe a adoção da medida cautelar mais gravosa, cabendo ao julgador aplicar o princípio da proporcionalidade.

4. A averbação da existência de ação judicial pode ser medida suficiente para resguardar direitos e garantir a eficácia do processo.

5. Embargos de declaração rejeitados. Mantida a higidez do acordão do Agravo de Instrumento ora questionado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TATIANA TREVISAN
e
THAIS TREVISAN DOMINGUES
, na qualidade de curadoras de
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
, em face de acórdão que, ao julgar Agravo de Instrumento interposto por
TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA
, deu-lhe parcial provimento para revogar o bloqueio da matrícula no 2.090 do CRI de Paranatinga/MT e a suspensão do procedimento de georreferenciamento, determinando, em substituição, a averbação da existência da ação anulatória na matrícula do imóvel.

Em suas razões (id. 356954375), as embargantes sustentam a ocorrência de: (i) omissão, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente elementos probatórios que evidenciariam risco concreto de circulação do imóvel e consolidação de fraude; (ii) contradição interna, pois, embora reconheça indícios de irregularidade e perigo de dano, teria adotado medida insuficiente para neutralizá-lo; (iii) erro de fato, ao presumir a suficiência da averbação como mecanismo de proteção.

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecer integralmente a tutela deferida na origem.

Por fim, fazem prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (id. 359793869), a embargada sustenta a inexistência de vícios no julgado, afirmando tratar-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição interna, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os aclaratórios possuem função integrativa, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para revisão do mérito.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1
. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NOS EDCL NO ARESP 1824718 MA 2021/0016610-1, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 14/03/2022).

No caso em exame, as Embargantes alegam omissão, contradição e erro de fato.

Contudo, da análise detida do acórdão, verifica-se que todos os pontos nodais da controvérsia foram enfrentados de forma exauriente.

Da Inexistência de Omissão
:
Em que pesem as alegações da embargantes, o colegiado reconheceu expressamente a existência de indícios de irregularidade na assinatura digital e o perigo de dano.

Todavia, ao exercer o juízo de proporcionalidade, entendeu
que a averbação da existência da demanda
é a medida que melhor equilibra a proteção do patrimônio do incapaz com a menor restrição possível ao direito de propriedade e à dinâmica registral.

A circunstância de o julgado não ter acolhido a tese das Embargantes quanto à necessidade do bloqueio integral não configura omissão, mas sim o exercício da livre convicção motivada.

O magistrado não está adstrito a responder a todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

Da Inexistência de Contradição:
Alisando o acordão ora embargado, contatasse que inexiste contradição interna no julgado.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela verificada entre as proposições do próprio acórdão (fundamentação vs. dispositivo), e não entre a decisão e a expectativa da parte.

No caso, o acórdão manteve estrita coerência lógica: reconheceu o risco (premissa) e, ato contínuo, modulou a medida cautelar (conclusão) para que esta fosse adequada e não excessiva.

O reconhecimento do risco não impõe, por si só, a adoção da medida mais gravosa (bloqueio), cabendo ao julgador, no uso do seu poder geral de cautela, graduar a intervenção estatal.

Da Inexistência de Erro de Fato
: Igualmente, não se vislumbra erro de fato.

O acórdão não partiu de premissa fática equivocada, nem ignorou provas.

Houve, em verdade, uma valoração jurídica consciente sobre a eficácia da averbação.

O colegiado entendeu que a publicidade conferida pela averbação é suficiente para resguardar terceiros e garantir o resultado útil do processo, sem os efeitos paralisantes do bloqueio total.

O que pretendem as Embargantes é a reforma do mérito do acórdão para que prevaleça a sua interpretação sobre a suficiência das medidas cautelares, o que é vedado nesta sede recursal.

Por fim
, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que a matéria discutida foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, tendo sido abordada sob fundamentos jurídicos adequados e compatíveis.

De todo modo, conforme previsão expressa do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para efeito de prequestionamento, ainda que rejeitados, o que afasta qualquer necessidade de manifestação específica quanto aos dispositivos legais indicados.

Ante ao exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
, e mantenho a higidez do acórdão ora questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026